Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a qual julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das operações financeiras nas modalidades crédito e débito, devendo o requerido abster-se de adotar qualquer conduta no sentido de cobrá-las da parte autora.
2. Na origem o autor, ora recorrido, afirmou ter solicitado cartão bancário para movimentação de sua conta corrente pessoa física, porém o cartão nunca chegou à sua residência. Narrou ter recebido ligação telefônica do banco, oportunidade em que pessoa que se disse funcionária noticiou o retorno do cartão ao banco, sendo necessária a atualização de dados para entrega do cartão, tendo o requerente confirmado os dados e executado os comandos solicitados. Noticiou que não tendo o cartão chegado à sua residência no dia informado por ocasião da ligação telefônica, entrou em contato com o banco, sendo surpreendido com gastos nas modalidades crédito e débito, que alega não ter efetuado.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 51658004). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 51658008).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, posto ter sido o ato praticado por terceiro de má fé, inexistindo qualquer interferência da instituição bancária. No mérito, afirmou que o requerente foi vítima de sua própria negligência, posto ter facilitado o acesso de terceiros a seus dados pessoais e a seu cartão pessoal. Aduziu que as operações foram realizadas presencialmente, com uso do cartão pessoal com chip e impostação da senha pessoal. Sustentou não haver responsabilidade da parte recorrente pelos danos alegados e, consequentemente, inexiste o dever de indenização. Discorreu acerca da tecnologia de segurança da instituição. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, de responsabilidade do recorrido, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor. Os dados de seus sistemas internos, alimentados e mantidos unilateralmente, apontam que as compras teriam sido feitas com apresentação do cartão com chip é prova insuficiente ao afastamento do nexo causal.
11. Conforme se pode verificar nos autos, o autor recebeu ligação de um dos canais oficiais da Instituição Financeira, fato corroborado pelo Boletim de Ocorrência, sendo evidente o fortuito interno e a higidez do nexo causal. Além disso, as transações na modalidade crédito forma realizadas na cidade do Rio de Janeiro, localidade diversa da residência do requerente. Cuida-se de conduta provocada por pessoa que se apresentou como preposto da instituição bancária, por meio de telefone aparentemente oficial.
12. Há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
13. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
16. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.